Tribunal: STF
Processo: RE 211977
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CF 67/69. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO VIA
CONVÊNIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A UNIÃO.
AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO.
1. Não se encontra prequestionada a
discussão referente à ofensa aos artigos 5º, II, XXXV, LIV e LV e
37, caput, 93, IX, da Constituição de 1988 e do art. 19 do ADCT,
pois não argüida no recurso de revista, última oportunidade para a
suscitação de tema constitucional em sede de processo trabalhista.
2. Inexistência de ofensa direta ao art. 37, I e II,
da Carta atual, bem como aos artigos 13, § 3º e 97, § 1º da
Constituição pretérita. Precedente: RE 154.469.
3. Recurso extraordinário não conhecido.